Tribunal: TJDFT
Processo: 0744547-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Processo : 0744547-12.2023.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de inépcia recursal e pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões (id. 61075270). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator